Tribunal: STF
Processo: HC 215894
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em causa própria pelo paciente Jonathan David dos Santos Nascimento, apontando como autoridade coatora o Relator do HC nº 703.459/SP, formalizado no Superior Tribunal de Justiça.



    É o sucinto relatório.



    Decido.



    O writ encontra-se deficientemente instruído, uma vez que, embora aponte como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, não indica qual seria, objetivamente, a suposta ilegalidade emanada daquela Corte, dado esse imprescindível à perfeita compreensão da controvérsia.



    Essa circunstância, com efeito, inviabiliza a análise do suposto constrangimento ilegal suscitado, pois, segundo a reiterada jurisprudência da Corte, 



    “A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ. (HC 197833 AgR, Tribunal Pleno, Relator(a): Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe-12-05-2021)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado o pedido de liminar.



    Determino o encaminhamento de cópia da petição inicial à Defensoria Pública da União para, querendo, tomar as providências que entender cabíveis.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli 



Relator 



Documento assinado digitalmente